Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702828-82.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO LUIZ DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em sede da ação de consignação em pagamento n. 0710171-24.2024.8.07.0014, ajuizada em desfavor de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento da inexistência da probabilidade do direito, uma vez que embora o autor alegue ter realizado empréstimo de R$ 20.976,53 (vinte mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), e tenha feito consignação em juízo de quantia supostamente equivalente, a análise do contrato teria revelado que o valor do passivo é de R$ 88.403,52 (oitenta e oito mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID. 66537302), o agravante alega que obteve um crédito consignado no valor de R$ 20.976,53 (vinte mil, novecentos e setenta e seis reais, e cinquenta e três centavos), no intuito de viabilizar negócio que restara, ao fim e ao cabo, frustrado. Por isso, após 13 (treze) dias da pactuação do mútuo, formulou o pedido de desistência e quitação. Nessa ocasião, a agravada apresentou saldo devedor de R$ 39.781,12 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e doze centavos), surpreendendo-o. Acrescenta que consignou judicialmente o valor de R$ 22.617,12, conforme documento de ID. de origem n. 214788745, correspondente ao valor que entende como correto para quitação antecipada do contrato. Em síntese, o agravante apresenta três diferentes argumentações no intuito de sustentar a probabilidade de provimento do recurso: a) perfil de cobrança abusivo por parte da instituição financeira ré, no sentido de que lhe cobra valor exorbitante, incompatível com a quitação antecipada; b) risco de que o processo seja equivocadamente instruído e julgado, uma vez que o Juízo de primeiro grau mencionou o valor devido a título de CET como montante principal do contrato, e c) a desconsideração, pelo Poder Judiciário, de que consignou a quantia que entende como incontroversa em Juízo. Com esses argumentos requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja declarado o valor correto do empréstimo, e determinada a suspensão imediata dos descontos. No mérito, postula pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que, confirmada a antecipação da tutela recursal, lhe seja deferida a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido (ID. 66537925 e 66537926). É o relatório. Decido. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A análise das razões recursais revela que a controvérsia se cinge à análise da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relacionado à possibilidade de reconhecer como adequadamente devido, e passível de quitação, o valor consignado em Juízo pelo autor, e não o valor identificado pela decisão agravada, ou aquele indicado pela instituição financeira. De fato, há de se destacar, inicialmente, que não há que se falar em necessidade de amortização do valor de R$ 88.403,52 (oitenta e oito mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos), uma vez que esse é o Custo Efetivo Total do contrato, apenas para o caso de o consumidor utilizar de todo o prazo previsto para o pagamento do mútuo bancário. A divergência a ser cotejada decorre do valor consignado pelo agravante, e da quantia de R$ 39.781,12 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e doze centavos) – ID. de origem n. 214278846 -, indicada pela instituição financeira para amortização. O fato é, inclusive, pontualmente esclarecido pelo agravante no ID. 66537302, pág. 3/11, ao argumento de que considera a quantia exigida pela instituição financeira como abusiva, já que o período de contratação foi de apenas 13 dias. Ocorre que não há, ao menos neste momento embrionário em que se encontra o processo, prova pré-constituída, ou qualquer outro fato que permita concluir, de plano, que há mero equívoco de ordem material, ou aritmética, no cálculo da amortização apresentado pela instituição financeira. Tampouco há como concluir que a evolução da dívida realizada pelo agravante é aquela que deve ser observada. Por um lado, observa-se, da petição inicial, que o autor se insurge à cobrança de juros de 4% ao mês, embora estejam previstos expressamente no contrato (ID. de origem n. 214278845). De outra sorte, a indicação do contrato (ID. de origem n. 214278845) e os e-mails trocados com os representantes da instituição financeira, permitem inferir que autor e réu divergem em relação a forma que a amortização reduzirá proporcionalmente os juros e demais acréscimos. Registre-se que o conjunto de e-mails coligidos a partir do ID. de origem n. 214278848 permitem concluir que nem mesmo o autor pode ter certeza acerca do porquê a metodologia diverge, uma vez que não obteve os documentos que solicitou ao réu. Alinhados os fundamentos supra, há de se destacar que o credor não se recusou a receber o valor incontroverso, nem está ausente da dinâmica de cobrança, tampouco há dúvidas de quem é o credor, o que ocorre, em verdade, é que a instituição financeira e o consumidor divergem em relação aos benefícios aplicáveis à amortização financeira discutida ao contrato de mútuo - razão pela qual o valor que cada um entende como devido é diferente. Nesse sentido, uma vez que se trata de contrato bancário, bem ainda considerando que a demonstração da inobservância das regras de amortização definidas pelo BACEN demandaria dilação probatória, e que a única insurgência de suposta abusividade está expressamente prevista no contrato, reconheço a ausência da probabilidade do direito em definir qual o valor correto, se R$ 22.617,12 (vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e doze centavos) – ID. 66537308, ou se R$ 39.781,12 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e doze centavos), consoante supracitado, ou qualquer valor nessa mencionada faixa. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Guará. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 17:10:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora